Tribunal: TJDFT
Processo: 0708589-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708589-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEPHANY DA SILVA MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por STEPHANY DA SILVA MENDES contra decisão de ID 227032955 (autos de origem), que, em cumprimento de sentença proposto em face do DISTRITO FEDERAL, condicionou o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da ação rescisória. A decisão foi proferida nos seguintes termos: Vistos etc. 1) DOS CONTRATOS ADVOCATÍCIOS Conforme contratos de honorários atualizados, ID 223002001, defiro a inclusão de mais 3% (três por cento) do decote, em relação aos honorários advocatícios contratuais, tendo em vista que a parte exequente realizou cálculos judiciais. Portanto, em complementação à decisão anterior, ID 219469348, defiro o decote de 18%, caso os autos não finalizem em segunda instância. 2) DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO Ciente da interposição do recurso de agravo de instrumento no 0706560-71.2025.8.07.0000. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Não sendo concedido efeito suspensivo, o feito deve continuar seu curso. Levando em consideração que o Distrito Federal, no agravo interposto, recorre inclusive da forma de atualização do crédito, expeçam-se os requisitórios apenas do valor trazido pelo ente público em sua impugnação (ID 217954688), sem atualização. Havendo necessidade de dados que não constem nos cálculos do Distrito Federal, o processo deve ser remetido à contadoria apenas para obtenção de tais dados, mas não deve ocorrer atualização de valores. Ressalte-se, contudo, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir até a expedição dos requisitórios. Todavia, o levantamento dos valores, bem como o pagamento de eventual precatório ou RPV, fica condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Cumpridas as determinações precedentes, suspenda-se o feito até o trânsito em julgado do agravo de instrumento acima. Após, retornem os autos conclusos, quando então será determinado o prosseguimento do feito, com apuração do valor total, expedição dos requisitórios e suspensão até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 ou simplesmente a suspensão do feito até o julgamento da rescisória. Solicite-se a devolução dos autos à Contadoria Judicial, já que não há necessidade de atualização do débito no momento. Intimem-se. Afirma, em suma, que a decisão agravada condicionou o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da ação rescisória; que a condição imposta contraria o entendimento da decisão liminar proferida na referida ação rescisória; que não há prejuízo ao erário, uma vez que a maior parte dos créditos decorrentes da execução seguirão o cronograma de pagamento do precatório ou RPV; que houve usurpação de competência, pois cabe ao relator da ação rescisória deferir ou condicionar a suspensão da execução; que não estão presentes os requisitos para a concessão de liminar, com base no poder geral de cautela, previsto no art. 301, do CPC; que a verba possui natureza alimentar. Preparo recolhido (ID 69617344). Contrarrazões de ID 71811922. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. No caso, a decisão que acolheu em parte a impugnação do Distrito Federal, e determinou que “o levantamento dos valores, bem como o pagamento de eventual precatório ou RPV, fica condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000” (ID 219469348 dos autos de origem) foi proferida em 3/12/2024 e não foi objeto de recurso pela exequente, operando-se, assim, a preclusão. Com efeito, na decisão agravada, proferida em 24/2/2025, há mera reiteração do pronunciamento judicial anterior, de modo que o ato suscetível de causar prejuízo à parte foi a decisão de ID 219469348, momento em que a parte tomou conhecimento do condicionamento imposto pelo juízo. A decisão agravada, portanto, não possui conteúdo decisório, pois não reapreciou a questão, tendo o magistrado apenas repetido os mesmos fundamentos da decisão anterior, não impugnada. Assim, a decisão que analisou e fundamentou a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória está acobertada pela preclusão. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora